Tribunal: TJSP
Processo: 1525473-06.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão em contraditório corroborada pelos relatos da vítima e das testemunhas policiais. Impossibilidade de reconhecimento da forma tentada do delito diante da inversão da posse do bem. Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido.